Tribunal: TJPA
Processo: 0810808-06.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810808-06.2019.8.14.0000

AUTOR: MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS

REU: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à ação rescisória, ao fundamento de que a prova indicada como nova não atendia aos requisitos do art. 966, VII, do CPC, por já existir à época do julgamento rescindendo e ser acessível à parte.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de argumentos relacionados à alegada prova nova e aponta contradição na valoração de prova reputada ilícita em processo administrativo disciplinar, requerendo o acolhimento do recurso integrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da alegada prova nova; e (ii) contradição interna na fundamentação acerca da valoração da prova produzida em processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à prova nova, consignando que os elementos invocados já existiam à época do julgamento rescindendo e eram acessíveis à parte, afastando a incidência do art. 966, VII, do CPC.

6. Inexistente contradição interna no julgado, pois a decisão apresentou fundamentação coerente e suficiente, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com a conclusão adotada.
7. A pretensão recursal revela intuito de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento*: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, o documento ou fato já existente e acessível à parte à época do julgamento rescindendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VII; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 492.645/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.05.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.06.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
Manoel do Nascimento Freitas
contra Acórdão que negou provimento à Ação Rescisória ao concluir que a chamada “prova nova” apresentada pelo autor não atendia aos requisitos do art. 966, VII, do CPC, pois não se demonstrou que fosse efetivamente desconhecida ou inacessível à época do julgamento rescindendo, nem que tivesse, por si só, força suficiente para alterar o resultado da decisão original, sendo, portanto, uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em sede rescisória, em respeito à coisa julgada.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumentos relevantes relacionados à prova nova apresentada, além de pontuar contradição no julgado, referente à valoração da prova reputada ilícita no processo administrativo disciplinar.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 32111452).

É o relatório necessário.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, os argumentos esposados pelo embargante, não me convenceram da existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, sob o argumento
de que este não teria apreciado “prova nova, pois, conforme bem explanado no decisum, não se trata de prova nova, uma vez que o recorrente não ignorava seu conhecimento, vejamos:

“(...) Analisando a documentação anexada aos autos, verifico que na exordial da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo (ID 2582790 - Págs. 7 a 20) o autor não fez qualquer menção ao fato de que o PAD nº 2000/61755, instaurado contra Hilário José Freitas Borges, foi presidido por servidor sem estabilidade e que tal fato ensejaria a irregularidade das provas emprestadas utilizadas no PAD nº 00273011886-6, no qual lhe foi aplicada a pena de demissão, e também não o fez em sede de Réplica (Id. 2584091 - Págs. 268 a 271) ou em Contrarrazões à Apelação (Id. 2584110 - Pág. 52).” (ID Num. 20530509 - Pág. 1).

Portanto, não se trata de prova nova a que já existia à época em que foi proferida a decisão que se pretende rescindir e era acessível pela parte, que deixa de providenciar sua juntada aos autos em razão de sua desídia na instrução do feito.

Nesse sentido:

"EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO VERIFICAÇÃO - PROVA NOVA - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. Estando demonstrada a ciência do Ministério Público acerca da sentença que se pretende rescindir, não há que se falar em nulidade da decisão. Nos termos do inciso VII, do art. 966, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.". Havendo indicação de que a prova alegada já existia à época da ação rescindenda e, ainda, que era de conhecimento das partes, não há que se falar em existência de prova nova.” (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.19.142457-1/000, Relatora: Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023)

Sendo assim, fácil constatar a ausência de omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente os pontos alegados, mostrando assim que os embargantes buscam apenas a reapreciação de matéria, todavia importante esclarecer que os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Ressalto que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).

Corroborando o raciocínio, trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial. 2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ - EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 492645 PR 2014/0066230-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/05/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/05/2015)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026